Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703644-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que nos autos do Mandado de Segurança no 0700477-58.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para determinar que as autoridades coatoras, ora agravados, segreguem as guias de IPTU das unidades que compõem o empreendimento Park Shopping, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário até efetiva operacionalização. Indeferido o pedido de concessão da antecipação de tutela pretendida conforme decisão id. 14365619. Devidamente intimado, o agravante manifestou-se pela perda do interesse recursal considerando que o feito principal fora sentenciado (id. 16091379). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de maio de 2020 10:45:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador